Tribunal: TJDFT
Processo: 0786293-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, MULTAS E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em virtude de o DETRAN/DF ser parte ilegítima ao presente feito.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77691054). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77456377).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, alegando que, em 07/12/2021, vendeu para terceiro a motocicleta, tendo o comprador se comprometido a efetuar a transferência do veículo no prazo legal. Sustentou que, apesar da tradição do bem e do DUT devidamente assinado, o comprador não providenciou a transferência, tampouco quitou os débitos posteriores à venda. Aduziu ter obtido decisão judicial anterior (processo no 0721452-32.2023.8.07.0007) determinando a obrigação de transferência, mas que o juízo de origem não detinha competência para expedir ofício ao DETRAN/DF. Diante da inércia do adquirente e da manutenção de débitos em seu nome, requer que o órgão de trânsito fosse compelido a regularizar administrativamente a propriedade e os encargos a partir da data da alienação.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustentou, preliminarmente, ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), pois a extinção do processo por ilegitimidade do DETRAN/DF configurou negativa de prestação jurisdicional, mantendo-o responsável por veículo já alienado. Defendeu a legitimidade do DETRAN/DF, uma vez que o ato de alteração cadastral é de sua competência exclusiva, cabendo ao Judiciário suprir a vontade do adquirente omisso (art. 501 do CPC). Aduziu que não se busca responsabilizar o órgão contratualmente, mas apenas compelir o cumprimento da ordem judicial de transferência. Afirmou ter agido de boa-fé ao tentar comunicar a venda, invocando a Súmula 585 do STJ e os princípios da razoabilidade e moralidade administrativa. Ressaltou existir coisa julgada no processo no 0721452-32.2023.8.07.0007, que reconheceu a venda, e requer, com base nos arts. 497 e 501 do CPC, a determinação judicial para o DETRAN/DF efetuar a transferência do veículo e excluir débitos posteriores à alienação. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo e a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/DF e; (ii) a competência do Juizado de Fazenda Pública para julgar o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade do DETRAN/DF e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da demanda.
7. Na hipótese, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
8. No caso em tela, além do pedido de transferência da titularidade do veículo, constou expressamente que fosse determinado ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal que promovessem a imediata transferência formal do veículo objeto dos autos, bem como de todos os débitos (IPVA, LICENCIAMENTO e MULTAS) cometidos após a tradição do bem. Ao postular o cancelamento e/ou redirecionamento de débitos tributários, a lide ultrapassa a relação meramente particular entre comprador e vendedor, atingindo o interesse direto da Fazenda Pública, pois envolve a possibilidade de exclusão de débitos lançados na dívida ativa e alteração da sujeição passiva de tributos.
9. A transferência de titularidade de débito tributário não envolve a simples expedição de ofício, porquanto necessita de análise quanto à eventual responsabilidade solidária do vendedor que não efetivou comunicado de venda, restando nítida a necessidade de inclusão da Fazenda Pública para a defesa de seus interesses. Assim, a competência para o processamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois há interesse jurídico da Administração Pública no deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.